Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731596-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVEREST COACHING &amp; CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDA: VOCÊ CONCURSADO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCIPAL. USO INDEVIDO DA MARCA. REGISTRO NO INPI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESUMIDOS. 1. Na presente hipótese a sociedade empresária autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude do uso indevido de marca 2. A apelação adesiva não pode ser conhecida se já houver a interposição de recurso de apelação, em virtude dos efeitos da preclusão consumativa. 3. A alegação de boa-fé não permite afastar a exclusividade do uso pela proprietária da marca em todo o território nacional, a partir do registro validamente expedido pelo INPI. 4. O direito de precedência previsto no art. 129, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial deve ser exercido pelo utente anterior da marca antes da concessão do registro ao usuário posterior, o que não foi verificado no presente caso. 5. Os argumentos suscitados pela sociedade empresária ré, com a finalidade de mitigar a proteção da marca de propriedade da sociedade empresária autora, exigiriam, como antecedente lógico, a declaração de nulidade do registro ou irregularidade da marca, o que poderia ter sido procedido por meio de procedimento administrativo instaurado por qualquer interessado, ou mesmo pela via judicial. 5.1. Essas questões, no entanto, extrapolam a competência da Justiça Estadual, tendo em vista que a atribuição para examinar eventual nulidade de registro, nesse caso, é da Justiça Federal, em razão do interesse jurídico do INPI (art. 109, inc. I, da Constituição Federal). 6. O dano patrimonial decorrente do uso indevido de marca é presumido, pois a própria violação da exclusividade conferida pelo registro é suficiente para tanto. 6.1. Essa circunstância é bem evidenciada em razão do desvio de clientela e da confusão no mercado de consumo, o que presumivelmente conduz à redução das vendas promovidas pela sociedade empresária. 7. Em casos específicos de uso indevido de marca, o dano extrapatrimonial também é presumido, sendo certo que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita. 8. Recurso interposto pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido. Recurso interposto pela sociedade empresária autora conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega, em síntese, que o sistema de proteção às marcas objetiva afastar a possibilidade de confusão no momento da aquisição dos produtos e/ou dos serviços, bem como assegurar ao titular da marca proteção contra a concorrência desleal. Defende que não deveria ter sido condenada ao pagamento total da verba honorária. Assevera que o dano moral decorre automaticamente da constatação do uso indevido da marca, o que não teria ocorrido no presente caso, tendo em vista que a marca "Vou Ser Concursado" e "Você Concursado" são marcas de uso comum, razão pela qual deve ser excluída a indenização por danos morais e materiais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir. Isto porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027